Tribunal: TJBA
Processo: 8096171-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8096171-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: ANA ALMEIDA FORMIGLI SERRA

Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS.
CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
c
ompanhia estatal contra sentença que julgou procedente ação de candidata aprovada em cadastro de reserva, reconhecendo-lhe o direito à nomeação e posse no cargo de Analista de Processos Tecnológicos – Engenharia Civil, com fundamento em alegada preterição diante da contratação de terceiros durante a validade do certame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova oral; (
ii
) se a contratação de empresas terceirizadas pela estatal, para execução de obras específicas, configura preterição de candidata aprovada em concurso para cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa. A matéria é essencialmente de direito, e os autos continham elementos suficientes para o julgamento antecipado.

4. Aprovada fora do número de vagas e sem comprovação de necessidade permanente e contínua de pessoal, a autora detinha mera expectativa de direito à nomeação.

5. Os contratos administrativos analisados demonstram prestação de serviços especializados e temporários, não sendo evidenciada a substituição de servidores efetivos por terceirizados.

6. A jurisprudência do STF autoriza a terceirização inclusive de atividades-fim, desde que não haja preterição injustificada de concursados, o que não se verificou no caso concreto.

7. Inexistente comprovação de preterição ou desvio de finalidade na política de contratações da estatal, impõe-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 37, II; CPC,
arts
. 369, 497, 931.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 30.08.2018; STF, RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8096171-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
e como apelada
ANA ALMEIDA FORMIGLI SERRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator